Tribunal: STF
Processo: RE 1533674
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. TEMA 779 DO STJ. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. 1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp nº 1.221.170/PR, Tema 779/STJ). 2. Caso em que, em face do Tema 779/STJ e do objeto social da requerente, afasta-se a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS das despesas com publicidade e propaganda (doc. 95, p. 1).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. Embargos de declaração da Impetrante acolhidos para suprir as omissões apontadas, reconhecendo que as verbas e valores recebidas a título de publicidade e propaganda, ainda que sob a rubrica de "reembolso" ou destinada exclusivamente a determinado fim, utilizadas para a realização de promoções ou campanhas, são caracterizadas como receitas e não como "mero ingresso", devendo ser incluídas na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS (doc. 114, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, I; e 195, I, b e § 12, da mesma Constituição (doc. 127). Para tanto, sustenta-se a:



    [...] impossibilidade de enquadrar as verbas de publicidade e propaganda recebidas pela Recorrente, ainda que a título de “reembolso de despesas”, como receitas passíveis de integrarem as bases de cálculo do PIS e da COFINS.



    [...]



    3.1.3 - Logo, somente os valores passíveis de serem caracterizados como “receitas” é que estão sujeitos à incidência do PIS e da COFINS, justamente por se somarem ao patrimônio da empresa, o que não se verifica com valores representativos de “meros ingressos”, pois, em face do seu caráter transitório, não ocasionam a ocorrência do fato gerador das contribuições.  



    3.1.4 - Ou seja, receita difere de mero ingresso.



    [...]



    3.1.6 - No caso, tem-se como certo que os valores repassados à Recorrente, pelos seus “fornecedores”, a título de verbas de publicidade e  propaganda, são utilizados, única e exclusivamente, para suportar os gastos decorrentes de campanhas publicitárias e promoções de venda, tal como ajustado nos  acordos comerciais firmados entre as partes, não existindo, assim, nenhuma prestação de serviço, da Recorrente, em favor dos seus parceiros comerciais, mas, tão  somente, um alinhamento estratégico para a divulgação das mercadorias  fornecidas por estes.  



    3.1.7 - Isso porque, desde a origem da transação, as partes já sabem a destinação dos valores correspondentes às verbas de publicidade e propaganda, o que demonstra, em decorrência, a sua condição de “mero ingresso”, já que ditos valores não permanecem no patrimônio da Recorrente (caráter transitório). 



    [...]



    3.1.10 - Como se vê, é uníssono, na esfera administrativa de julgamento, o entendimento de que a comprovação da correlação entre as verbas de publicidade e propaganda e a sua utilização em gastos de mesma natureza –- seja mediante disponibilização de recursos, pelos seus fornecedores, e/ou reembolso de despesas – afasta a sua caracterização como “receita bruta” e, em decorrência, a incidência do PIS e da COFINS sobre esses valores.



    [...]



    3.1.14 - Em outras palavras, a Recorrente não tem qualquer ganho e/ou vantagem financeira nessas operações, uma vez que se trata de “meros ingressos”, em face do seu caráter transitório, o que desnatura, por completo, o entendimento da 1ª Turma do TRF4, no sentido de que ditas verbas de publicidade e propaganda teriam o cunho de contraprestação de serviços (receita).  



    3.1.15 - Veja-se, assim, que a 1ª Turma do TRF4, ao não observar essas questões, em especial, a diferença conceitual entre “receita” e “ingresso”, acabou permitindo o desvirtuamento desses institutos, em prol de uma indevida ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS, afrontando, assim, a materialidade (fatos geradores) dessas contribuições, tal como preceituada nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, e, por conseguinte, o disposto nos arts. 150, I, (princípio da estrita legalidade tributária) e 195, I, alínea “b”, da CF/88 [...] (doc. 127, pp. 14-16 e 18-19).



    Em 12/2/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 299), que opinou “[...] pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (doc. 303, p. 22). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À PUBLICIDADE E PROPAGANDA. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DAS LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 303, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Em observância ao objeto social da Impetrante, cabe dizer que as despesas com publicidade e propaganda são despesas operacionais que podem contribuir para o crescimento ou manutenção da atividade econômica, deixando a empresa e seus produtos mais atrativos para os consumidores, mas que não são essenciais para a sua realização. Nesse sentido, em consonância com o "teste de subtração", ainda que excluídas tais despesas, o objeto social não restaria inviabilizado. O comércio varejista de mercadorias em geral (com predominância de produtos alimentícios - supermercados) poderá se realizar, e sem perda da sua qualidade, independentemente de atividade de propaganda e marketing."



    [...]



    Assim, passo à integração do acórdão proferido no Evento 9, com a análise do pedido do reconhecimento do direito à exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS, os valores correspondentes às verbas de publicidade e propaganda, disponibilizados pelos seus “fornecedores”, ainda que a título de “reembolso de despesas”.



    Argumenta, no ponto, que os valores disponibilizados pelos “fornecedores” são meros “ingressos” (caráter transitório) e destinam-se, por força de “acordos promocionais” firmados entre as partes, única e exclusivamente à realização de campanhas publicitárias e/ou promoções de vendas de mercadorias. 



    Em suma, busca impor ao caso concreto, em nome de uma suposta analogia, a interpretação particular adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69), em que decidiu pela exclusão dos valores de ICMS destacados na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    A tese, contudo, não merece prosperar. 



    A cabeça do art. 1º, idêntica nas LL 10.637/2002 e 10.833/2003, com redação anterior à vigência da L 12.973/2014, definia de forma ampla que a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS consistia no [...] faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 



    A partir de 1º jan.2015, com a entrada em vigor da L 12.973/2014, alterou-se o conceito de receita bruta contido no art. 12 do Dl 1.598/1977 e, por remissão legislativa, no art. 3º da L 9.718/1998 e no art. 1º das LL 10.637/2002 e 10.833/2003: 



    Art. 12. A receita bruta compreende: 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. 



    § 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: 



    I - devoluções e vendas canceladas; 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; 



    III - tributos sobre ela incidentes; e 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. 



    A al. b do inc. I do art. 195 da Constituição estabelece como hipótese de incidência das contribuições para PIS e COFINS a receita ou o faturamento da empresa, sem definir ou distinguir os conceitos de receita bruta e líquida. Legitima-se desse modo o conceito legal de receita bruta estabelecido pela L 12.973/2014 para apuração da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS. 



    Ampara tal conceito de receita bruta a presunção de constitucionalidade e legalidade inerente ao contido na L 12.973/2014, não desconstituída por declaração judicial de inconstitucionalidade em modalidade concentrada ou difusa.



    Nesse sentido, tem-se que a receita bruta, base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, é todo o valor que a empresa cobra do consumidor a título de contraprestação pela venda de bem ou prestação de serviço, pouco importando a modalidade de recebimento desse valor - se em dinheiro, cheque, cartão de crédito ou débito - ou a destinação dessas receitas - se vinculadas a despesa específica ou até mesmo ao pagamento de outro tributo, salvo situações excepcionais admitidas pelo ordenamento.



    [...]



    No presente caso, os valores que a impetrante recebe de seus fornecedores decorrentes de despesas com campanhas publicitárias e/ou promoções de vendas são contraprestação pelo serviço prestado e, portanto, caracterizam receita para efeitos de incidência das contribuições em exame.



    O valor repassado pelo fornecedor é o pagamento do preço do serviço anteriormente realizado pela impetrada. Não se trata de operação em nome e por conta de terceiros. 



    Acolhendo-se o entendimento da impetrante, todo e qualquer custo da empresa seria mero "repasse de valores", já que, em tese, apenas o lucro líquido não é utilizado para o pagamento de alguma despesa do empreendimento. Se esta fosse a vontade do legislador, certamente teria restringido a base de cálculo das exações ao lucro líquido e não à receita, como fez. 



    O simples fato de os valores não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa. 



    Portanto, sendo a base de cálculo a receita bruta, as únicas exclusões admitidas devem ser aquelas previstas em lei, por força do art. 97, IV, do CTN, o que não é o caso das verbas em questão disponibilizadas pelos fornecedores à autora.



    [...]



    Assim, as verbas disponibilizadas a título de publicidade e propaganda utilizadas para a realização de promoções ou campanhas são caracterizadas como receitas, não sendo hipótese de não inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 



    Em verdade, para fins tributários, é irrelevante que as partes nomeiem o pagamento como "reembolso". A verba em discussão, consoante já referido, constitui a própria contraprestação pela realização do serviço. A eventual inexistência de lucro direto na transação (caso a impetrante cobre dos fornecedores dos produtos o exato valor do custo das ações de marketing) constitui opção negocial sua, que não descaracteriza a essência da prestação do serviço. E não se pode deixar de consignar a inegável existência de benefícios ao menos indiretos à impetrante, já que a propaganda, em seu estabelecimento, beneficia também a si (doc. 115, pp. 2-6).



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, são termos equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, representam a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nessa linha, transcrevo as ementas dos seguintes julgados desta Corte Suprema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para fins de definição da base de cálculo para a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 816.363 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/8/2014 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, incide Pis e Cofins sobre a totalidade dos valores auferidos no exercício das atividades empresariais do contribuinte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 853.463 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/9/2015 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Factoring. PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento. Equivalência. Precedentes. 1. O STF firmou o entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º do Novo CPC. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 776.474 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/8/2017 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS A PRAZO. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.194.477 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/6/2019 – grifei).



    Essa orientação foi mantida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica da tese fixada no julgamento conjunto dos Temas 630 e 684 da Repercussão Geral (RE 599.658 RG/SP e RE 659.412 RG/RJ, respectivamente), Redator para os acórdãos o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14/6/2024:



    É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal (grifei).



    É certo, ainda, que, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza da verba recebida a título de publicidade e propaganda, bem como ao seu enquadramento no conceito de receita bruta ou faturamento para fins de inclusão na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 12.973/2014; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ENQUADRAMENTO DE DETERMINADA RECEITA AUFERIDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.451.911 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos (ARE 1.397.044 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.210.308 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 – grifei).



    Com esse mesmo raciocínio, cito, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário 1.138.335/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 7/1/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator